Tribunal: TJBA
Processo: 0534768-47.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0534768-47.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDEMIRO GOMES e outros

Advogado(s)
:
BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE, DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO, FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE, DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PESSOA INTERDITADA. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR O VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelações cíveis interpostas por CLAUDEMIRO GOMES e BANCO PAN S.A. contra sentença parcialmente favorável ao autor em ação de obrigação de fazer cumulada com exibição de documentos e indenização por danos materiais e morais. A sentença declarou a nulidade do contrato firmado entre as partes, condenou o banco à restituição dos valores pagos, à indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e determinou a devolução do veículo pelo autor. Ambas as partes interpuseram recurso: o autor, para afastar a determinação de devolução do bem, alegando ser obrigação impossível; o banco, para obter a validade do contrato, afastamento da indenização ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado e alteração do termo inicial dos juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação de financiamento de veículo por pessoa interditada sem a assistência do curador, após a vigência do Estatuto da Pessoa com Deficiência; (ii) verificar se é possível manter a determinação de devolução do bem objeto do contrato anulado, diante da alegação de roubo do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Ambos os recursos são conhecidos, por preencherem os requisitos de admissibilidade, sendo rejeitadas as preliminares de ausência de dialeticidade suscitadas em contrarrazões.

4. Com a entrada em vigor da Lei nº 13.146/2015, a incapacidade absoluta passou a ser restrita aos menores de 16 anos, tornando o autor, pessoa interditada por esquizofrenia, relativamente incapaz.

5. O contrato firmado sem a assistência da curadora é anulável, nos termos do art. 171, I, do Código Civil, e sua celebração revela falha no dever de cuidado da instituição financeira.

6. A sentença de interdição possui efeitos erga omnes, sendo o banco responsável por verificar a capacidade de seu contratante; sua negligência atrai a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

7. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito configura dano moral in re ipsa, especialmente no caso de pessoa com deficiência psíquica, não sendo devida a redução do valor indenizatório fixado em R$ 10.000,00, por estar em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. O termo inicial dos juros moratórios é a data da citação, conforme entendimento consolidado do STJ em casos de responsabilidade contratual.

9. A determinação de devolução do veículo anulado é descabida diante da impossibilidade fática comprovada de cumprimento da obrigação, por ter o bem sido roubado antes da propositura da ação.

10. A impossibilidade da restituição do veículo não pode ser imputada ao consumidor, tampouco afasta a responsabilidade da instituição financeira, que assumiu os riscos do negócio.

11. Diante do desprovimento do recurso do banco e do provimento do recurso do autor, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o proveito econômico obtido, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

12. Recurso do banco desprovido. Recurso do autor provido.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, arts. 3º, 4º, III, 171, I e 405; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 1.010; CDC, art. 14; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, Apelação Cível nº 8002460-82.2020.8.05.0137, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Segunda Câmara Cível, j. 08.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0534768-47.2018.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes e Apelados
CLAUDEMIRO GOMES
e
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO BANCO PAN S.A. E DAR PROVIMENTO AO APELO DE CLAUDEMIRO GOMES
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora